Tribunal: TJDFT
Processo: 0732780-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732780-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON RICARDO BASTOS BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pelo JEFFERSON RICARDO BASTOS BRAGA contra decisão proferida pelo il. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, na qual rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada – processo de origem n. 0026447-41.2009.8.07.0001. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 202135735 dos autos de origem): “Trata-se de execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do JEFFERSON RICARDO BASTOS BRAGA para cobrança de dívida não tributária (reposições e indenizações). A parte executada arguiu, como fundamento do pedido de extinção, dois argumentos diversos: 1) nulidade da citação, pois assinada por terceira pessoa, e; 2) prescrição intercorrente, porquanto passados mais de 11 (onze) anos sem qualquer movimentação do processo. O executado aduziu, ainda, a incompetência do Juízo para processar a execução fiscal, uma vez que ele é residente em Aracaju/SE a mais de 18 (dezoito) anos, além de pleitear a liberação dos valores penhorados. Instado a se manifestar, o exequente rechaçou a alegação de nulidade da citação, porquanto realizada segundo a lei e porque o comparecimento espontâneo supre qualquer nulidade, rechaçou, ainda, a alegação de prescrição, pois, segundo ele, os autos permaneceram parados do ano de 2009 ao ano de 2018, quando foram enviados à digitalização, sendo o mandado citatório expedido somente no ano de 2021. Nesse sentido, a determinação da prescrição antes da citação seria hipótese vedada pela jurisprudência pátria. Ao fim, o exequente requereu o prosseguimento do feito, com a pesquisa de bens e renda via INFOJUD. É o breve relato. DECIDO. De início, cumpre registrar que este Juízo é competente para processar a presente Execução Fiscal, muito embora o art. 46, §5o, do CPC/15 indique domicílio do réu como o competente para a execução fiscal. Segundo decisão proferida na ADI no 5737, O Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente o pedido, para atribuir interpretação conforme a constituição ao art. 46, §5o, do CPC/2015, papara(sic) restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou local de ocorrência do fato gerador. Nesse sentido, se o réu reside em Estado da Federação diverso de onde se apura o débito fiscal, não se desloca a competência para lá, mas permanece no local de ocorrência do fato. Assim, só encontra guarida a mudança de competência pelo território quando há mera mudança de município dentro do próprio Estado ou de região dentro do próprio município. Por decorrência lógica, permanece competente este Juízo por ser o local de ocorrência do fato e porque o executado reside em ente subnacional diverso do Distrito Federal. Quanto a alegada nulidade da citação, nota-se que ela ocorreu em conformidade com o art. 8o da Lei no 6.830/80 (LEF), sendo o Código de Processo Civil aplicado somente em caso de lacuna. Portanto, segundo se extrai do texto da lei, a citação se deu de maneira válida, inclusive esse é o entendimento adotado pela jurisprudência, conforme se vê: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO PELO CORREIO COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO. VALIDADE. ARTIGO 8o, II, DA LEI 6.830/80 (LEF). BLOQUEIO DE VALORES PELO SISTEMA BANCENJUD. PARCELAMENTO POSTERIOR. OBRIGAÇÃO NÃO EXTINTA. MANUTENÇÃO DA GARANTIA. (...) 2. Nos termos do art. 8o, inciso II da Lei n.6830/1980, considera-se válida a citação do devedor feito por intermédio do Correio se comprovada a entrega no endereço do devedor, tanto mais se a nulidade do ato citatório é invocada apenas com base no fato de a correspondência ter sido recebida por terceira pessoa sem impugnar especificamente o endereço de entrega. (...) (Acórdão 1196358, 07113856820198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessarte, o comparecimento espontâneo supre qualquer alegação de nulidade, revelando, nesse ato, a total ciência da execução pelo executado. Noutro giro, a prescrição intercorrente tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga ao dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. No caso em tela, verifica-se que, após o ingresso com a demanda executiva, a expedição do mandado citatório sequer foi concretizada, diligência sobre a qual a Fazenda Pública não tinha qualquer ingerência. Nesse contexto, não está presente conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na expedição e cumprimento do mandado de citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Aplicável, pois, à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Outrossim, nos termos do art. 40 da LEF e dos parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS), a partir da ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, inicia-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findo o qual se inicia o prazo prescricional. A partir de uma interpretação do artigo 174 do CTN, para a hipótese de crédito de natureza tributária, o prazo da prescrição é quinquenal. Nessa esteira, não houve transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano e do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, considerando que a Fazenda Pública não tomou ciência de qualquer tentativa frustrada de localização do devedor. Por fim, rejeitados todos os argumentos do executado, não resiste qualquer motivo para o desbloqueio dos valores penhorados. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Quanto ao pedido de pesquisa via INFOJUD, há valores penhorados pendentes de destinação, razão pela qual, visando evitar excesso na penhora, deverá o exequente, após receber os valores, realizar o decote do valor recebido a apresentar a atualização dos valores devidos. Pelo exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de INFOJUD. Expeça-se alvará de levantamento em favor do Distrito Federal. Intime-se.” Inconformado, o executado recorre. Narra que, na origem, está sofrendo execução fiscal decorrente do crédito inscrito em dívida ativa sob o no 0126114420, constituído definitivamente em 10/02/2004, com valor originário de R$ 4.459,66 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos), atualizado até o ajuizamento da inicial, no dia 03/08/2009, no montante de R$ 10.630,01 (dez mil, seiscentos e trinta reais e um centavo). Aduz que opôs exceção de pré-executividade em que apresentou os seguintes argumentos: “1) nulidade da citação, considerando que o mandado foi encaminhado para endereço distinto do domicílio do executado, residente no Município de Aracaju/SE há mais de 18 (dezoito) anos, além de ter sido assinado por pessoa estranha ao processo; 2) competência do Juízo da Vara de Execuções Fiscais do Município de Aracaju/SE, foro de domicílio do executado, nos termos do art. 578 do CPC/73, vigente à época da distribuição do feito; e 3) extinção do crédito tributário exequendo em razão da prescrição intercorrente, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 12 (doze) anos desde o despacho que ordenou a citação, em 05/08/2009, e o comparecimento espontâneo do executado em 07/12/2022.” Defende que “passados mais de 11 (onze) anos desde o despacho que ordenou a citação do executado, em 05/08/2009, foi expedido mandado de citação via AR para o endereço AOS 4, Bloco E, ap 209, Área Octogonal, CEP 70660-045, Brasília-DF, indicado na inicial. O mandado foi encaminhado para endereço diverso do domicílio do executado e assinado por pessoa estranha ao processo, identificada como “Maria Onescina”, de RG no 3362490, no dia 18/08/2021 (id no 99842804). Frise-se que o executado deixou de residir em Brasília-DF desde o ano de 2003, data em que passou a exercer permanentemente suas atividades no Município de Aracaju/SE como servidor público federal, fixando domicílio necessário nesta localidade, nos termos do art. 76 do Código Civil.” Afirma que teria ocorrido a prescrição intercorrente. Postula, ainda, que a competência seria da Vara de Execuções fiscais do munícipio de Aracaju/SE. Requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja acolhida as teses agitadas em sede de exceção de pré-executividade. Preparo ao ID 62608412. Brevemente relatado. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisados, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio ao exame das liminares, constato que, conquanto relevantes os argumentos da parte recorrente, em tese, há elementos indicativos de que a paralisação da demanda originária teria decorrido de motivos inerentes aos próprios mecanismos de justiça, o que enseja a aplicação do enunciado de Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, impende observar que, em tese, não haveria nulidade quanto a citação realizada pelo correio, via AR, no endereço informado pelo executado junto à Receita, nos termos do art. 8o inciso II da Lei no 6830/1980, o qual dispõe “a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado.” Com efeito, “consoante a jurisprudência do STJ, a citação postal equivale à pessoal, para fins de interromper a prescrição de cobrança do crédito tributário (AgRg no Ag 1140052/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2010, DJe 02/03/2010)” (AgInt no AREsp n. 1.190.808/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 9/5/2018.). Neste sentido também este e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO VÁLIDA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DEMORA CAUSADA APENAS PELO PRÓPRIO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o crédito exequendo foi acobertado pelos efeitos da prescrição, tendo em vista a demora relativa à efetivação da citação. 2. A citação do devedor, no processo de execução fiscal, regra geral, é promovida por meio de envio de carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 8o da Lei no 6830/1980. 2.1. Não há necessidade de intimação pessoal, ou sequer de que o aviso de recebimento seja assinado pelo próprio devedor. 2.2. Basta, para tanto, que a carta seja entregue no endereço indicado na Certidão de Dívida Ativa. 2.3. Na hipótese dos autos verifica-se que o ato citatório foi promovido em consonância com a aludida regra aplicável à hipótese. 3. Para as execuções fiscais propostas antes da vigência da Lei Complementar no 118/2005 aplica-se a redação original do artigo 174, parágrafo único, inc. I, do CTN, no sentido de que a prescrição somente seja interrompida em decorrência da citação válida do devedor. 3.1. A demora na prática dos atos processuais, que inegavelmente repercutiu na demora expressiva da efetiva citação dos devedores, não foi causada pela atuação da Fazenda Pública, mas exclusivamente pelos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário. 3.2. Enunciado no 106 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1428282, 00064245520018070001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. VALIDADE. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 1. Proposta a execução fiscal anteriormente à Lei Complementar n. 118/2005, deve ser observada a redação original do art. 174, inc. I, do Código Tributário Nacional (CTN), segundo o qual a prescrição é interrompida com a efetiva citação do devedor. 2. O ato de citação do devedor, no processo de execução fiscal, regra geral, é realizado mediante envio de carta por correio com aviso de recebimento ao endereço do executado, nos termos do art. 7o, inc. I, e art. 8o, ambos da Lei n. 6830/1980. Inexiste necessidade de citação pessoal por oficial de justiça para que o ato seja considerado válido, tampouco que o aviso de recebimento seja assinado pelo próprio devedor. Basta que a carta seja entregue no endereço indicado na certidão de dívida ativa. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1615664, 07217083020228070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ao menos nesta cognição sumária, chega-se a conclusão de que a demanda enseja o necessário contraditório, assim como a realização de exame mais aprofundado do que aquele que se permite realizar neste momento incipiente, tão somente para o deslinde da liminar. Neste contexto, pedindo as mais respeitosas vênias ao agravante, mas, em tese, não se verificam presentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Ao agravado para contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator